Tribunal: STF
Processo: ARE 1362340
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 128) opostos em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos seguintes termos (eDOC 116):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Nas razões recursais, o embargante insiste na tese de que “a tempestividade deve ser aferida, considerando-se a interrupção do prazo em decorrência da oposição dos aclaratórios” (eDOC 128, p. 24). Para tanto, alega-se que o acórdão embargado encontra-se em divergência com o ARE-AgR 969.603, da relatoria do Min. Dias Toffoli, e apreciado pela Segunda Turma desta Corte.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De plano, verifica-se que o Recorrente, nos presentes embargos de divergência, apenas repisa a tese de que seu recurso extraordinário foi interposto dentro do prazo legal, o que foi devidamente rechaçado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal. 



    Conforme se observa do acórdão embargado, a Segunda Turma concluiu, com base na orientação desta Suprema Corte, que “a oposição de embargos de declaração contra juízo de admissibilidade de recurso extraordinário promovido pelo Tribunal de origem não possui o condão de interromper o prazo recursal para interposição do agravo” (eDOC 116, p. 9), de modo que, in casu, o recurso sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que são incabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem análise do mérito do causa. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1248255 AgR-EDv-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 06.07.2020 - grifei)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA, EM FACE DO RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF e da pacífica jurisprudência da Corte, construída na vigência do CPC/1973, não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal nega seguimento a recurso extraordinário ou a agravo de instrumento, por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da causa. Precedentes.



    2. A matéria decidida no acórdão embargado não guarda semelhança com a questão examinada no precedente indicado como paradigmático da divergência. Assim, ao embargante não foi possível desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, igualmente essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 811333 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2018 - grifei)



    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Embargos de divergência. Hipóteses de cabimento não configuradas. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 1. Nos termos do art. 546, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 330 do RISTF, somente são cabíveis embargos de divergência contra decisão de turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário quanto à interpretação da lei federal. 2. São incabíveis embargos divergentes contra decisão que não adentra o mérito da causa. Precedentes. 3. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 284/STF. 5. agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 840355 AgR-EDv-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 18.05.2016 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO FORMAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do apelo que compete à parte Recorrente. Art. 543-A, § 2º, do CPC. 3. O simples fato de haver outros recursos extraordinários sobrestados não exime o Recorrente de demonstrar o cabimento do recurso interposto. Precedentes. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (ARE 806511 AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 21.09.2015 - grifei)



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente